Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738135-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JACKELINE ALVES DE BARROS D E S P A C H O Intime-se o réu apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para se manifestar acerca das alegações constantes dos documentos e petição protocolada pela autora apelada em ID 64874060. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de outubro de2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator